Tribunal: TJDFT
Processo: 0713467-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713467-30.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A, DISTRITO FEDERAL, ENOCK CAVALCANTI DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em contrarrazões, o recorrido Distrito Federal suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente (MPDFT) oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao conhecimento do recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerando a prerrogativa do prazo em dobro Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora